Tribunal: CARF
Processo: 11543.720472/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720472/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.278 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARCIO CALIMAN CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA PESSOA FÍSICA.
Comprovado que a pessoa física estava obrigada da apresentação da
Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física, cabível a
aplicação da multa por atraso na entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada Notificação de Lançamento com
exigência de crédito tributário no valor de R$331,48, referente às multas pelo atraso na
entrega das Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física dos
exercícios de 2008 e 2009.
Inconformado com a presente exigência fiscal, o autuado apresentou impugnação ao
lançamento alegando, em síntese, que apresentou a declaração fora do prazo porque o
autuado encontra-se na condição de ausente, proferida em sentença judicial, desde
03/03/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720472/2012-11
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.278 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720472/2012-11

Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, requer seja acolhida a presente impugnação e cancelado o débito fiscal
reclamado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/11/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 18/11/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) a aplicação da multa por atraso na entrega da declaração é improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a Notificação de Lançamento com exigência de crédito
tributário no valor de R$ 331,48, referente às multas pelo atraso na entrega das Declarações de
Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios de 2008 e 2009.
A decisão de piso manteve o lançamento fiscal pelos seguintes motivos:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Da análise da documentação trazida aos autos, verifica-se que o contribuinte entregou
Declaração de Ajuste Anual exercício 2008,2009, em 08/11/2012, após o prazo de
entrega fixado na legislação (no período de 2 de março a 30 de abril de 2009).
Constata-se nos autos que o contribuinte enquadra-se em pelo menos uma das hipóteses
de obrigatoriedade de entrega elencadas no artigo 1o (inciso I) da Instrução Normativa
SRF n.o 918, de 10 de fevereiro de 2009, qual seja sócio de pessoa jurídica no valor de .
DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO
Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda referente ao exercício de 2009 a pessoa física residente no Brasil que, no ano-
calendário de 2008:
I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a R$
16.473,72 (dezesseis mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos);
II - recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte,
cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
III - participou, em qualquer mês, do quadro societário de sociedade empresária ou
simples, como sócio ou acionista, ou de cooperativa, ou como titular de empresa
individual;
IV - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito
à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias,
de futuros e assemelhadas;
V - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 82.368,60 (oitenta e dois mil, trezentos e
sessenta e oito reais e sessenta centavos);
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.278 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720472/2012-11

b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2008 ou posteriores, prejuízos de anos-
calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2008;
VI - teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro, de bens ou direitos, inclusive
terra nua, de valor total superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);
VII - passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nesta condição se
encontrava em 31 de dezembro;
VIII - optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital
auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda seja destinado à
aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias contados da celebração do contrato de venda, nos termos do art.
39 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005.
§ 1o Ficam dispensadas de apresentar a Declaração de Ajuste Anual as seguintes
pessoas físicas:
I - no caso do inciso III, a que teve participação em sociedade por ações de capital
aberto ou cooperativa, cujo valor de constituição ou aquisição tenha sido inferior a R$
5.000,00 (cinco mil reais);
II - no caso do inciso VI, aquela cujos bens comuns sejam declarados pelo outro
cônjuge, desde que o valor total dos seus bens privativos não exceda R$ 80.000,00
(oitenta mil reais); e III - a que se enquadrar em qualquer das hipóteses previstas nos
incisos I a VIII do caput caso conste como dependente em declaração apresentada por
outra pessoa física, na qual tenham sido informados seus rendimentos, bens e direitos,
caso os possua.
§ 2o A pessoa física, mesmo desobrigada, pode apresentar a declaração.
A penalidade imposta foi aplicada com fulcro no artigo 88 da Lei no 8.981/95, que
determina:
Art. 88. A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação
fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física ou jurídica:
I - à multa de mora de um por cento ao mês ou fração sobre o Imposto de Renda
devido, ainda que integralmente pago; (Vide Lei no 9.532, de 1997)
II - à multa de duzentas Ufirs a oito mil Ufirs, no caso de declaração de que não
resulte imposto devido.
§ 1o O valor mínimo a ser aplicado será:
a) de duzentas Ufirs, para as pessoas físicas;
b) de quinhentas Ufirs, para as pessoas jurídicas.
A multa por atraso na entrega da declaração visa punir a falta de cumprimento de
obrigação acessória, e deve ser exigida mesmo no caso de entrega espontânea após o
prazo fixado na legislação, conforme disposto na referida Instrução Normativa.
Da Multa por Atraso na Entrega
Art. 8o A entrega da Declaração de Ajuste Anual após o prazo de que trata o caput do
art. 5o, se obrigatória, sujeita o contribuinte à multa de 1% (um por cento) ao mês-
calendário ou fração de atraso, calculada sobre o total do imposto devido nela
apurado, ainda que integralmente pago.
§ 1o A multa a que se refere este artigo é objeto de lançamento de ofício e:
I - tem como valor mínimo R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro
centavos) e como valor máximo 20% (vinte por cento) do imposto de renda devido;
II - tem, por termo inicial, o 1o (primeiro) dia subseqüente ao fixado para a entrega da
declaração e, por termo final, o mês da entrega ou, no caso de não-apresentação, do
lançamento de ofício; e
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.278 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.720472/2012-11

III - no caso do não-pagamento da multa por atraso na entrega dentro do vencimento
estabelecido na notificação de lançamento emitida pelo PGD, a multa, com os
respectivos acréscimos legais decorrentes do não-pagamento, será deduzida do valor
do imposto a ser restituído para as declarações com direito a restituição.
§ 2o A multa mínima aplica-se inclusive no caso de declaração de que não resulte
imposto devido.
Considerando o prazo de apresentação da Declaração de Ajuste Anual no período de 2
de março a 30 de abril de 2009, procedente o lançamento, uma vez que a entrega foi em
08/11/2012.
Frisa-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora (Delegacia da
Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto.
Estando comprovada a prática da infração à legislação tributária, como no caso vertente,
impõe-se a lavratura do auto de infração/notificação de lançamento pela autoridade
fiscal, a quem cumpre efetuar o lançamento, que constitui atividade vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional (CTN). De igual forma, inexiste amparo legal para o perdão da
multa, ex vi dos arts. 172 e 180 a 182 do CTN.
Posto isto e tudo mais que consta dos autos, VOTO pela improcedência da impugnação,
para manter a cobrança da multa por atraso, consubstanciada na Notificação de
Lançamento.
Compulsando os autos constata-se que, de fato, o contribuinte foi declarado
ausente por decisão judicial (fl. 09), em 09 de junho de 2011, sendo que o mesmo encontrava-se
desaparecido desde 2007 (fls. 43/45).
Contudo, como bem detalhado na decisão de piso, existia a obrigatoriedade de
entrega das Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios de
2008 e 2009, por ser o contribuinte sócio de pessoa jurídica, logo caberia ao curador do
contribuinte entregar as declarações à época devida, logo não há reparo a ser feito na decisão a
quo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 56
DF CARF MF
Original